Tribunal: TJDFT
Processo: 0012429-30.2000.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. TRANSCURSO PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executória fiscal ocorre diante da paralisação do processo por desídia injustificada do credor por prazo superior ao regularmente previsto para a Fazenda Pública cobrar seus créditos tributários, conforme art. 174 do Código Tributário Nacional.
2. Conforme entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez requerida a suspensão do processo pela Fazenda Pública, é desnecessária sua intimação acerca do deferimento do pedido e, uma vez ultrapassado o prazo de um ano da suspensão, o arquivamento da execução ocorrerá de forma automática, nos termos do artigo 40, § 2o da Lei 8.630/1980, sendo prescindível a prolação de decisão específica, bem como a intimação do ente público, haja vista o arquivamento decorrer de expressa previsão legal.
3. Tendo decorrido mais que 5 (cinco) anos entre a data do arquivamento do processo executivo e a retomada do impulso processual pela Fazenda Pública, não tendo ocorrido qualquer diligência útil e efetiva por parte do ente federativo nesse interregno, forçoso se faz reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos dos artigos 174 do CTN e 40, § 4o da Lei 6.830/1980.
4. Apelação conhecida e desprovida.